Tribunal: TJDFT
Processo: 0706095-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706095-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: MARIA LUCIA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de MARIA LÚCIA SILVA, processo n. 0049149-39.2013.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de penhora de parte do salário da devedora, ora agravada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 113370152 dos autos de origem): “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 112353772. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Em síntese aduz que a impenhorabilidade de salário não é regra de natureza absoluta, inclusive seria este o entendimento do colendo STJ. Diz que a penhora pretendida não atinge a dignidade da pessoa humana, nem coloca em risco o sustendo da agravada. Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de se reformar a r. decisão agravada, deferindo a penhora de 30% do salário da parte executada/agravada. Comprovante de recolhimento de reparo no ID 33061835. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator